Tribunal: TJES
Processo: 5000469-26.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-26.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: ANETE MONTEIRO GUIDI e outros (7)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000469-26.2018.8.08.0008

JUÍZO DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO
S
: ANETE MONTEIRO GUIDI e outros

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alfredo Chaves contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, com base em normativo do CNJ.

2. O apelante sustenta a desnecessidade de indicação do CPF/CNPJ na petição inicial, bem como não ter sido oportunizada a emenda a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor da causa é inferior ao limite de alçada previsto na Lei de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 395, firmou entendimento de que o limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980 corresponde ao valor de R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, a ser considerado na data do ajuizamento da execução.

5. No caso, a execução fiscal foi proposta em dezembro de 2018, com valor da causa de R$387,49, inferior ao limite de alçada atualizado (R$995,36), o que afasta o cabimento da apelação.

6. Nessas hipóteses, a legislação de regência admite apenas a oposição de embargos infringentes ou de declaração perante o juízo de origem, configurando exceção à regra geral de recorribilidade das decisões judiciais.

7. A interposição de apelação, portanto, revela-se inadequada, impondo o não conhecimento do recurso, independentemente da análise das teses relativas à extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

"1. É inadmissível a interposição de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor da causa seja inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. 2. Nesses casos, são cabíveis apenas embargos infringentes ou de declaração dirigidos ao juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 458, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 558; TJES, AC nº 5002162-31.2021.8.08.0006, 4ª Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 15/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000469-26.2018.8.08.0008

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO
S
: ANETE MONTEIRO GUIDI e outros

RELATOR
: Desembargador Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, ver reformada a sentença que, em sede de Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A sentença fundamentou-se na ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, aplicando o disposto no artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a incidência da Súmula 558 do STJ, que veda o indeferimento da inicial sob o argumento de falta do CPF/CNPJ; e (ii) não ter sido oportunizada emenda a petição inicial.

Sem contrarrazões, haja vista a ausência de citação válida na origem.

Ocorre que, antes de adentrar no mérito da irresignação acerca do
decisum
, é necessário preliminarmente aferir o preenchimento de requisito intrínseco de cabimento do recurso de apelação, diante do valor atribuído à causa na execução fiscal originária.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 395, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do artigo 34 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispõe que das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

No caso, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em dezembro de 2018, almejando a cobrança do valor de R$387,49. Realizada a devida correção do valor de alçada estipulado pelo STJ (R$ 328,27), mediante a aplicação do IPCA-E até a data da propositura da ação, encontra-se o montante paradigma de R$995,36. Constata-se, portanto, que o valor da causa à época do ajuizamento é inferior ao teto de alçada.

Sendo assim, o recurso cabível contra a sentença extintiva seria o de Embargos, a ser dirigido ao juízo de origem, e não a Apelação Cível para este Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste mesmo sentido, orienta-se a pacífica jurisprudência desta Corte, reconhecendo tratar-se de "
uma das raras previsões no ordenamento jurídico brasileiro de sentença não apelável, contra a qual somente são cabíveis embargos infringentes ou de declaração
" (TJES, AC n. 5002162-31.2021.8.08.0006, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, J. 15/10/2023).

Nesse contexto, a decretação de não conhecimento do recurso é medida que se impõe, na medida em que, a despeito do mérito da fundamentação originária do
decisum
, a via eleita pelo ente municipal para impugná-lo revela-se processualmente inadequada, configurando insuperável óbice processual.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Sem honorários recursais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)